Tribunal: STF
Processo: RE 352322
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE INSALUBRE. CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO
DE SERVIÇO. DIREITO ADQUIRIDO. MUDANÇA DE REGIME.
O direito à
contagem especial do tempo de serviço prestado sob condições
insalubres pelo servidor público celetista, à época em que a
legislação então vigente permitia tal benesse, incorporou-se ao seu
patrimônio jurídico.
Não obstante, para o período posterior ao
advento da Lei 8.112/90, é necessária a regulamentação do art. 40,
§4º da Carta Magna.
Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido
em parte e, nesta parte, provido.